Tribunal: STF
Processo: HC 206437
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    1. Trata-se de habeas corpus é impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 334-A, § 1º, I, DO CP, C/C OS ARTS. 2º E 3º DO DECRETO-LEI N. 399/1968. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE DESARTICULAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Admite-se a prisão preventiva quando presentes provas da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, devendo a decisão estar motivada em elementos concretos atuais que justifiquem sua aplicação (arts. 312 e 313 do CPP). 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea para a prisão preventiva. 3. A fuga do distrito da culpa justifica a manutenção do decreto de prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade. 4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.03)



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva, por ausência de adequada fundamentação e extemporaneidade do decreto prisional. Assevera que quanto à ausência de contemporaneidade da custódia cautelar o STJ apresentou fundamentação inovadora ao denegar a ordem, pois no acórdão do Tribunal de Origem apontou-se que o réu estava foragido “no entanto apenas à guisa de informação e para indeferimento da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e não como justificativa da contemporaneidade de sua prisão”. 



    A PGR, em parecer, manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC.08).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



          A despeito das alegações do impetrante, não antevejo antevejo ilegalidade na manutenção da ordem prisional imposta ao paciente, a qual foi devidamente fundamentada pelo Juízo a quo, ao proceder a reanálise prevista no art. 316 do CPP, com base na seguinte fundamentação:



    “[...] As decisões proferidas nos autos nº 5005744-15.2019.404.7003 e nº5019342- 36.2019.404.7003 demonstraram a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, bem como a necessidade de decretação das prisões cautelares. Até o momento, não houve qualquer alteração dos motivos que ensejaram os decretos de prisão preventiva. 



    Observo que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa" (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). Nesse sentido: [...] 



    As prisões preventivas de F. J. M., A. M. e A. DA C. N. foram decretadas diante de provas concretas de que a liberdade dos acusados causaria risco à ordem pública, pois é certo que em liberdade continuarão a cometer os crimes investigados. 



    Os réus F. J. M., A. M. e A. DA C. N. foram identificados como líderes da organização criminosa, voltada especialmente à prática de crime de contrabando de cigarros, de grande poder econômico, sediada do Paraguai. 



    Conforme relatou a Autoridade Policial no pedido de prisão preventiva, trata-se de organização criminosa de alto grau de profissionalismo, com movimentação de caminhões e pessoas às centenas e manutenção de fluxo constante de cargas de cigarros contrabandeados para o abastecimento do comércio brasileiro; e que se utiliza de práticas sofisticadas e bem sedimentadas de contra-inteligência, dentre elas: o emprego de conhecimento acerca de técnicas investigativas, o uso de meios tecnológicos e o alto poder de mobilidade, com o rápido abandono de bases operacionais diante do menor sinal de fiscalização (evento 1, REPRESENTAÇÃO_BUSCA1, dos autos nº 5005744-15.2019.404.7003) 



    As prisões preventivas também mostraram-se necessárias para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, haja vista que os acusados já demonstraram intenção em se furtarem da lei. F. J. M. e A. DA C. N. residem no Paraguai, sede da organização criminosa. 



    A. M. possui endereço na cidade de Umuarama/PR. Contudo, quando da deflagração da Operação Contorno Norte, não foi possível dar cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva, visto que o imóvel se encontrava sem moradores. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na referida residência foram apreendidos 7 (sete) aparelhos de telefone celular, localizados na sala e no quarto (evento 62, OUT2, p. 6/12, destes autos). Relembro que os réus encontram-se foragidos desde 11/06/2019. [...]



    Ainda, para fins de argumentação, ressalto que no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 124.066 - PR (2020/0036374-9) interposto pela defesa de F. J. M., em decisão proferida em 15/04/2020, o Ministro Relator afirmou que estão demonstrados os pressupostos e os motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados noart. 312 do Código de Processo Penal, ausente constrangimento ilegal, destacando que: [...]  Ante todo o exposto, em atenção ao disposto no parágrafo único do artigo 316 do CPP,permanecendo presentes os fundamentos que levaram à decretação da prisão cautelar,mantenho as prisões preventivas pelos seus próprios fundamentos. [...]”



    Assim, presente fundamentação idônea não há como reputar ilegal a manutenção do decreto prisional imposta ao paciente, a qual, ademais, é consentânea com a consolidada jurisprudência desta Corte, a qual em diversas oportunidades já asseverou que “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Quanto a esse aspecto, sublinho que, ao contrário do que assevera o impetrante, a condição de foragido do ora paciente, conforme depreende-se da transcrição supra, já constava na decisão de 1° grau, portanto não há que se falar em inovação indevida no ato coator ora combatido.



    Não bastasse, ainda que se despreze a condição de foragido do ora paciente, subsistem elementos hábeis a justificar a manutenção do decreto prisional. 



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. 



    Assim, a decisão emanada pela instância originária ao fundamentar a manutenção da medida extrema forte na existência de indícios da prática de atos por organização criminosa de caráter transnacional, que seria chefiada pelo ora paciente, alinha-se à consolidada jurisprudência desta Corte que compreende que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Finalmente, desprovida de verossimilhança a tese de ausência de contemporaneidade entre os atos praticados pelo ora paciente e o decreto prisional, seja porque o crime a ele imputado (crime de organização criminosa) possui caráter de delito permanente, seja porque a sua condição de foragido revela ser atual e não remoto o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 



    Quanto ao ponto, precisa é, ademais, a ponderação da PGR:



    “Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 11/2/2021). Sendo assim, no caso em apreço, não há falar em extemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão, porquanto, além da prisão ter sido decretada em maio de 2019, permanecem presentes, como visto, os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. Ademais, a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória.” (eDOC.08)



    Assim, ausente ilegalidade flagrante, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente